Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-29.2021.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002910-29.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANW BIOMEDCEC - BIOMEDICINA E SERVICO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA LTDA - CNPJ: 24.020.881/0001-70 (APELANTE), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 941.903.560-34 (APELANTE), MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA - CPF: 567.647.741-53 (APELADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE E DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do CPC, sem a intimação pessoal da parte exequente e de seu advogado para dar andamento ao feito.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada sem a intimação específica e pessoal do exequente e de seu advogado para impulsionar o feito.

III. Razões de Decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor e de seu patrono para promoverem o andamento do processo, sob pena de nulidade da sentença.

Ausência da intimação específica do exequente e de seu advogado. Precedentes do STJ e desta Câmara confirmam a nulidade da sentença em casos de inobservância do procedimento legal.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando não cumprida a exigência de intimação pessoal da parte exequente e de seu advogado para promoverem o andamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, RAC n. 0002336-41.2017, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Anw Biomedcec – Biomedicina e Serviço de Circulação Extracorpórea Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de execução que move contra Marisa Alves Vilela de Azambuja, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Anw Biomedcec – Biomedicina e Serviço de Circulação Extracorpórea Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de execução que move contra Marisa Alves Vilela de Azambuja, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Irresignada, a apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei).

In casu
, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos a intimação pessoal da parte exequente e de seu advogado para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024